Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701770-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Verifico que o agravante indicou o Banco do Brasil S/A como terceiro interessado, entretanto, não consta a inclusão do referido banco nos autos, e, consequentemente, não foi realizada a devida intimação. Desta forma, à Secretaria para incluir o Banco do Brasil S/A como terceiro interessado e o intimar para apresentar contrarrazões. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 18:35:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador